Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-58.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade da perícia pretendida pela ré em razão do decurso do tempo após os sinistros (anos de 2013 e 2015). Preliminares afastadas. Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade da perícia pretendida pela ré em razão do decurso do tempo após os sinistros (anos de 2013 e 2015). Preliminares afastadas. Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas passado longo lapso temporal após a regulação dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271123
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000188-58.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
2
VOTO No 6790
APELAÇÃO No 1000188-58.2018.8.26.0482
APELANTE: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.
APELADA: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
COMARCA: Presidente Prudente - 3a Vara Cível Central
JUIZ: Paulo Gimenes Alonso
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos.
Cerceamento
de
defesa
não
configurado.
Desnecessidade da perícia pretendida pela ré em razão do
decurso do tempo após os sinistros (anos de 2013 e 2015).
Preliminares afastadas. Queima de aparelhos eletrônicos de
segurados, supostamente ocasionada por oscilação na rede
de energia elétrica administrada pela ré. Existência de via
administrativa predisposta à aferição de ocorrências que tais,
disciplinada pela Resolução no 214/2010 da ANEEL.
Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório
efetivo
em
relação
à
concessionária
ré.
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de
regulação de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos
tidos por danificados por descargas elétricas, escorando-se
em
“laudos”
unilaterais
despidos
de
fundamentação
adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento
da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas
passado longo lapso temporal após a regulação dos sinistros
e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências
dos
segurados
presumivelmente
não
preservadas. Criação de óbices intransponíveis ao exercício
efetivo do contraditório em relação à concessionária ré. Nexo
de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza
multifatorial
de
danos
em
aparelhos
elétricos,
não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação
defeituosa do serviço da concessionária ré. Improcedência da
pretensão como medida de rigor. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa
Sul-Sudeste Distribuição de Energia S.A., contra a r. sentença de fls.
441/447, cujo relatório adoto, que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento, relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica, movida por Zurich Santander Seguros S.A., condenando-a ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
3
pagamento da quantia de R$ 5.519,30, atualizada e acrescida de juros de
mora desde o desembolso, carreando à ré o pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
total da condenação.
Alega a apelante, em suma, o decurso do prazo
prescricional de três anos e inépcia da inicial diante da falta de
documentos
indispensáveis
à
propositura
da
demanda,
mais
especificamente as apólices do seguro. A esse respeito, aponta que os
documentos de fls. 72/108 consistem em meros prints de tela do sistema,
unilaterais e insuficientes para comprovação da relação contratual,
descumprindo a exigência do artigo 758 do Código Civil. Afirma,
igualmente, carecer de comprovação do alegado pagamento de indenização
aos segurados, sendo insuficientes as telas do sistema, diante da falta de
autenticação bancária ou correlata. Dessa forma, não comprovado o
desembolso, inviável o pretendido reembolso. Além disso, questiona
valoração positiva somente dos documentos apresentados pela autora
realizada pelo MM. Juízo a quo, desconsiderando os relatórios e laudos do
instituto meteorológico apresentados pela ré, salientando o dever da
autora de manter a posse dos aparelhos tidos como sinistrados, a fim de
viabilizar perícia em sede de contraprova, incorrendo em evidente
cerceamento de seu direito de defesa. Assevera ser equivocado o
indeferimento da pretendida prova pericial, ainda mais considerada a
inversão do ônus probatório, destacando a falta de fundamentação da
decisão. A seguir, argumenta pela inexistência de laudo técnico
especializado a comprovar a tese da inicial, e pela carência de fundamento
técnico nos documentos unilaterais (alguns apócrifos) apresentados pela
autora, os quais atribuem os danos genericamente à “oscilação de
energia”, sem adentrar em eventuais outras causas. Outrossim, bate-se
pela inobservância da Resolução no 414 de 2010 da ANEEL e
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em favor da
seguradora, por não ser destinatária final de seus serviços. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
4
conseguinte, inaceitável a inversão automática do ônus probatório. Ainda
que assim não fosse e admitida a hipótese da ocorrência do raio, em
homenagem ao princípio da eventualidade, argumenta pela inexistência de
nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar. Pugna pelo
provimento do recurso para julgar improcedente o pedido (fls. 452/488).
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
respondido a fls. 494/555.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Recurso fundado.
De proêmio, afasta-se o acenado cerceamento de defesa,
porque a prova pericial demonstra-se inócua na peculiaridade do caso
concreto, conforme será melhor explicado a seguir, e a prova documental
carreada aos autos revela-se suficiente à formação do convencimento
judicial independentemente de maior dilação, que apenas conspiraria
contra a diretriz constitucional da duração razoável do processo.
Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz,
até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio
(CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se
em ambos os casos a prova pericial pretendida.
Tampouco se vislumbra a alegada inépcia da inicial,
pois suficientes os documentos para julgamento do feito, nos termos do
artigo 320 do Código de Processo Civil. Inclusive, foram juntados
comprovantes bancários de transferência de numerários em favor dos
segurados da autora Rosilene e Afonso (fls. 392/393), apresentando
exclusivamente telas apenas com relação ao segurado Rodrigo. Ademais,
as apólices não eram indispensáveis à propositura da demanda e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
5
demais questões envolvendo a responsabilidade da ré pelo pretendido
reembolso dizem para com o mérito do litígio e como tal serão a seguir
enfrentadas.
Outrossim, igualmente resta afastado o decurso do
prazo prescricional trienal, conforme será explicado mais adiante.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de valores,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor total de R$
5.519,30, desembolsado em favor de seus segurados Rosilene Aparecida
da Silva, Afonso Celso Cesila e Rodrigo da Cunha Braz, referente a
equipamentos
danificados
supostamente
em
razão
da
oscilação/sobrecarga de energia na rede elétrica, em diferentes datas (fls.
72/108 e 112/144).
Pois bem.
Impositivo ao equacionamento do litígio partir-se da
premissa de que a ré é concessionária de serviço público federal de
energia elétrica e, nessa condição, submete-se ao comando normativo do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva, igualmente aplicável por força de sua condição
de fornecedora do serviço em questão, a atrair as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita dos
serviços e a causação de danos aos consumidores, em nexo de
causalidade direto com tal circunstância, a princípio, responde pelos
prejuízos causados, cumprindo-lhe o ônus da prova das excludentes da
responsabilidade objetiva, na forma preconizada pelo art. 14, § 3o, incisos
I e II do CDC. Nesse exato sentido: “O ônus da prova das excludentes da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do
fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC” (STJ-3a Turma, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
6
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005
p. 323).
É dizer, a fornecedora de serviços somente se exime da
responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito não existe
ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, III - a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Frise-se, no entanto, isso
desde que efetivamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos
suportados pelos consumidores e a atividade de risco desenvolvida pela
concessionária ré.
Lado outro, comparece em juízo a seguradora autora, na
condição de sub-rogada nos direitos de seus segurados, com fundamento
no art. 786, do CC, a titularizar, pois, a posição jurídica daqueles, em
todos os seus matizes, é dizer, como se consumidora fosse, sendo-lhe
dado, bem por isso, inclusive, a invocação da inversão do ônus da prova
ope judice, enquanto instrumento de facilitação da defesa de seus
interesses em juízo, na forma do art. 6o, VIII do CDC. Deste exato sentir o
entendimento jurisprudencial de há muito cristalizado (Confira-se, apenas
a título exemplificativo, REsp 1162649/SP 4a. Turma, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. 13/05/2014; AgRg no AREsp 426017/MG, 3a. Turma,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013).
Não tenho dúvidas em afirmar que os argumentos
desenvolvidos pela ré em relação à ocorrência de força maior, em virtude
de descargas atmosféricas (fls. 176 e 484/485), não lhe socorrem, eis que
insuficientes ao afastamento do nexo causal quando comprovado , em
ordem a legitimar a exclusão da responsabilidade objetiva em questão, por
refletir circunstância em plena sintonia com os riscos inerentes à
atividade empresarial. É dizer, trata-se, na verdade, de fortuito interno,
perfeitamente previsível e evitável, cujas consequências à fornecedora de
serviços exclusivamente cumpre acautelar-se, mediante investimentos em
tecnologia adequada ao seu afastamento, azo pelo qual inadmissível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
7
repasse de tais riscos aos consumidores.
A despeito de tais considerações, penso seja relevante,
senão que imprescindível, a prévia comunicação administrativa da
ocorrência e consequente provocação de reparação dos danos naquela
esfera, na forma preconizada pela Resolução ANEEL no 414/2010, meio
predisposto à aferição do nexo de causalidade entre a atividade de risco
desenvolvida pelas concessionárias do serviço em questão e os danos
eventualmente dela resultantes.
A não ser assim, notadamente em cenários como o
identificado nos autos, no qual a seguradora autora realizou a apuração
unilateral do sinistro (fls. 321/324), sem a necessária preservação dos
bens danificados (fls. 334 e 501), e sem qualquer referência às condições
das instalações elétricas das residências de seus segurados (com a
exceção à menção genérica e unilateral a fls. 120, em relação às
instalações de Afonso Celso Cesila e, portanto, insuficiente), tem-se por
irremediavelmente comprometida a imprescindível comprovação do nexo
de imputabilidade, circunstância a determinar inevitável desfecho de
improcedência do pedido deduzido.
Com efeito, forçoso se faz reconhecer o caráter
multifatorial dos danos em aparelhos elétricos, não necessariamente
determinados por oscilações de tensão, ainda que ocasionados por
descargas atmosféricas, somente essas causas passíveis de imputação ao
risco da atividade da concessionária ré. A aferição das condições prévias
dos aparelhos, não raro prejudicadas pelo próprio desgaste natural, entre
outros fatores, e a análise das condições das instalações elétricas das
residências, são elementos relevantes à comprovação do nexo de
imputação de responsabilidade atribuída à concessionária ré.
Os singelos “laudos” produzidos na regulação dos
sinistros (fls. 112/113, 118, 123), por si sós, sequer legitimam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
8
pretendida inversão ope judice do ônus probatório, na exata medida que
não têm o condão de estabelecer a verossimilhança do nexo de imputação,
a uma, porque unilaterais, não corroborados pela aferição prévia pela
concessionária ré, no âmbito do procedimento administrativo a tanto
predisposto, a duas, porque pífios, despidos de um mínimo de
fundamentação apropriada, a três, porque não fazem qualquer menção às
condições da rede elétrica da residência dos segurados, como visto e é
notoriamente conhecido, não raro maculadas por vícios de insegurança
diretamente relacionados à causação da oscilação de tensão, e a quatro,
porquanto não preservados os aparelhos apontados como danificados,
inviabilizando assim, para a concessionária ré, a contraprova sob o crivo
do contraditório.
É digno de nota que, em réplica, a autora requereu o
julgamento antecipado da lide (fls. 344), circunstância a evidenciar o seu
descompromisso com a adequada formação do convencimento judicial,
confiante na prova documental unilateral submetida ao crivo do
contraditório, como se fosse ela indene a questionamentos.
Sucede que, precisamente na necessária preservação do
contraditório, em sua acepção moderna, de efetiva participação da parte
na produção do material probatório, é que repousa, a meu ver, a
exigência
prévia
de
observância
do
procedimento
administrativo
predisposto pelos arts. 204 e ss. da Resolução ANEEL no 414/2010.
Afinal, é a partir do referido procedimento que se permite à concessionária
ré tomar conhecimento dos eventos lesivos e apurar suas causas
determinantes, notadamente, o nexo de causalidade para com o serviço
prestado, inclusive para o fim de viabilizar composição imediata com os
lesados, evitando-se assim o ajuizamento de demandas desnecessárias.
Neste exato sentido, trago à colação o seguinte
precedente, a retratar o entendimento desta C. Câmara em relação à
matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
9
EMENTA: Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada improcedente Apelo da seguradora autora -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que
as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em
via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles
que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade
de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por
não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta
falha na prestação dos serviços da concessionária apelada e os danos
referidos na inicial, o improvimento do recurso é de rigor Recurso improvido
(Apelação Cível no 1078706-15.2016.8.26.0100, Rel Des. NETO BARBOSA
FERREIRA, j. 28.02.2020).

Do voto do E. Relator, Des. Neto Barbosa Ferreira, colhe-
se a seguinte relevante passagem: "Prevalece nesta C. Câmara, independentemente
do posicionamento deste julgador, o entendimento majoritário no sentido de que as
seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva
com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial (fls.
39), sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, afigura-se legítima a exigência da Resolução no 414/2010 da
ANEEL acerca da prévia realização de pedido administrativo, sobretudo porque é a partir
dele que se possibilita a adequada determinação da causa do problema e verificação da
existência de nexo causal para com a rede elétrica de responsabilidade da concessionária.
Ou seja, o requerimento administrativo possibilita a oposição à prova produzida, pois, não
se afigura admissível que o consumidor ou a seguradora promovam o reparo do
equipamento danificado ou o descartem, para, a partir daí passarem a imputar à
concessionária o ônus de reparar os danos a partir da invocação genérica do risco
administrativo".
Malgrado
ainda
não
haja
precedente
vinculante
específico do Pretório Excelso em relação à Resolução ANEEL no
414/2010, como seria de se exigir em prol da segurança jurídica e
isonomia de tratamento, evitando-se pronunciamentos díspares sobre
matéria já de há muito controvertida - como já o há em relação a questões
relativas ao INSS (RE no 631.240/MG) e DPVAT (Ag Reg no RE no 824.712/MA) -, é bem
de ver que a jurisprudência do STF vem promovendo relevante revisitação
do conceito de legítimo interesse de agir em juízo, em interpretação lógico
sistemática da diretriz de universalização do acesso à jurisdição,
considerando a predisposição de meios
estrutura
na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
10
administrativa potencialmente aptos à entrega do bem da vida almejado.
Conforme observa com peculiar percuciência Cândido
Rangel Dinamarco1, “No processo civil moderno e na sua técnica bastante
desenvolvida, a garantia constitucional 'da ação', figura como verdadeira cobertura
geral do sistema de direitos, destinada a entrar em operação sempre que haja
alguma queixa de direitos ultrajados ou de alguma esfera de direitos atingida. Mas a
amplitude dessa garantia não é total e absoluta, nem aspira a isso”. E prossegue:
“As legítimas limitações ditadas pela Constituição e pela lei ao exercício da
jurisdição, constituem fator de racionalidade e realismo no sistema”. Ainda em
outra passagem de sua festejada obra, adverte: “Universalizar a jurisdição é
endereça-la à maior abrangência factível, reduzindo racionalmente os resíduos não
jurisdicionalizáveis”.
Por sua vez, referindo-se aos “meios alternativos de solução de
controvérsias, diante da garantia da inafastabilidade” Carlos Alberto de Salles2,
registra o “alargamento” de sua atuação no cenário atual, de modo a
deixarem “de ser considerados formas de exclusão ou limitação da jurisdição
estatal para passarem a ser vistos como instrumentos auxiliares desta última no
atingimento de seu objetivo de prestar universalmente serviços de solução de
controvérsias. Vistos dessa maneira, os mecanismos alternativos não concorrem
com a jurisdição estatal, mas a ela se somam, propiciando novos canais para dar
efetividade à garantia de prestação do serviço judiciário”.
Ora, nesse exato sentido se insere, na concreta hipótese em
apreço, o caminho administrativo de solução da controvérsia posta à
apreciação, não percorrido pelos consumidores segurados pela autora, ou
mesmo por essa (fls. 320), na condição de sub-rogada nos direitos
daqueles, sem justificativa legítima para tanto, repita-se, na contramão de
uma realidade indicativa da eficiência, ao menos relativa, do sistema a
tanto predisposto, circunstância em tese passível de comprometer a
1 “Instituições de Direito Processual Civil”, Malheiros Editores, vol. II, 2a ed., p. 112.
2 “Mecanismos Alternativos de Solução de Controvérsias e Acesso à Justiça: A Inafastabilidade da Tutela
Jurisdicional Recolocada”, artigo doutrinário inserido na obra coletiva “Processo e Constituição Estudos
em Homenagem ao Professor Barbosa Moreira”, Ed. RT. 2006, pp. 782.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
11
legitimidade do interesse processual, tendo em vista o potencial acesso ao
bem da vida perseguido, sem necessidade de bater às portas da Justiça
que, por uma questão de racionalização da diretriz de universalização do
acesso à prestação do serviço judiciário, há de conter demandas assim
tidas por desnecessárias.
Mas para o caso específico em apreço, notadamente à
consideração da diretriz de primazia do julgamento do mérito, e
considerando a resistência, sob os mais variados matizes, à pretensão
deduzida em juízo, sequer se faz necessário enfocar a questão sob a ótica
do interesse processual. Mais relevante ao equacionamento do litígio é
a consideração do óbice criado pela autora à efetividade do
contraditório em juízo para a ré.
Afinal, na potencialização da participação das partes na
formação do convencimento judicial repousa a plenitude do contraditório,
garantia constitucional que, se de um lado significa que a lei deve instituir
meios para a participação dos litigantes no processo, de outro impõe ao
juiz franquear-lhes esses meios, conforme obtempera com habitual
acuidade CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, de cujo magistério se extrai a
seguinte relevante passagem, in verbis:
“Em qualquer sistema processual é imenso o valor da oferta de meios
de participação aos litigantes, porque ordinariamente são eles os
sujeitos mais aptos a fazê-lo, conhecendo melhor os fatos a alegar e os
meios de prova disponíveis em cada caso. Além disso, a realidade
mostra que o interesse pessoal é sempre a mais eficiente mola da
defesa dos direitos e da sua efetividade. Quem vem a juízo postular ou
resistir é movido pela aspiração ao bem da vida litigioso, seja para
obtê-lo (autor, demandante), seja para manter o status quo ante (réu,
demandado). Sabido que o processo tem o escopo magno de eliminar
conflitos, não só é natural que às pessoas envolvidas nestes se confie a
iniciativa de procurar a ajuda do Poder Judiciário, sendo proibida ao
juiz a instauração do processo de ofício
como ainda que se conte
com a participação de cada um, no curso do processo instaurado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
12
busca de solução favorável. Instaurado o processo, cresce hoje a
tendência a reforçar os poderes do juiz e seus deveres de participação
mas ainda assim todo sistema processual é construído de modo a
oferecer a cada uma das partes, ao longo de todo o procedimento,
oportunidades
para
participar
pedindo,
participar
alegando
e
participar provando. Oferece-lhe his day in court e abrir-lhes portas
para essa tríplice participação” (“Instituições de Direito Processual
Civil”, Malheiros Editores, 2a ed., vol. I, pp. 214/215).
Ora, veja-se que no caso em apreço, os sinistros
cobertos pelas apólices de seguro referidas na exordial ocorreram em
fevereiro de 2013 e fevereiro de 2015 (fls. 03), tendo sido indenizados os
segurados da autora logo após a conclusão dos procedimentos de
regulação dos sinistros. Não obstante, a demanda regressiva somente foi
ajuizada em 10.01.2018, é bem verdade, dentro do lapso prescricional de
cinco anos previsto para a hipótese, a teor do disposto no art. 27 do CDC,
como já anteriormente referido, aplicável ao caso. Mas o fato é que o longo
lapso temporal assim transcorrido, agregado à não conservação dos
aparelhos danificados (fls. 334 e 501), e tampouco podendo presumir-se
preservadas as instalações elétricas das residências dos segurados,
constituem fatores a importar óbice intransponível ao efetivo
exercício do contraditório pela ré. Forçoso reconhecer, nesse cenário,
que a conduta da autora não se compraz com a diretriz da boa-fé objetiva,
notadamente sob o enfoque dos deveres anexos de lealdade e consideração
para com a parte adversa.
Vai daí que, tendo-se por insuficiente a prova unilateral
produzida pela autora, e não mais se viabilizando adequada dilação
probatória com vistas à elucidação dos aspectos controvertidos do litígio, o
desfecho de improcedência da pretensão deduzida é medida de rigor.
Nesse exato sentido os seguintes precedentes desta E. Corte Bandeirante:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-58.2018.8.26.0482 -Voto no 6790
13
fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não configuração. Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as
referências que se impunham à hipótese. Preliminar repelida. RECURSO -
APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - MÉRITO. Ação regressiva da Seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do
segurado.
Responsabilidade
da
recorrente
afastada,
vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica
não comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação
não
provido
(25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1008747-54.2016.8.26.0100, Relator Desembargador Marcondes D'Angelo,
10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva por ressarcimento de danos. Seguradora sub-rogada.
Fundamento em descarga elétrica no imóvel segurado. Ação desacolhida -
Prova unilateral - Vistoria, administrativa ou judicial, sob o crivo do
contraditório, não realizada - Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame
causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à concessionária -
Sentença mantida - Recurso improvido (32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga
elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos.
Prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no
caso. Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada
sem que evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da autora. (36a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, Relator Desembargador
Milton Carvalho, 22.09.2016)
À guisa de conclusão, então, pelo meu voto, julga-se
improcedente a pretensão deduzida pela apelada em face da apelante,
invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR